Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-59.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000938-59.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA MARIA DE FARIAS SOARES - CPF: 000.871.511-46 (RECORRENTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SERVIDORA DO ESTADO DE MATO GROSSO CEDIDA AO MUNICÍPIO- ENCERRAMENTO IMOTIVADO DA CESSÃO-

PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CESSÃO QUE PODE SER ENCERRADA

QUALQUER MOMENTO, POR ATO UNILATERAL DAS PARTES PARTICIPANTES DO PACTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ANA MARIA DE FARIAS SOARES recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de reparação por danos morais proposta em face do MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

A recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o argumento que o magistrado levou em consideração que houve procedimento administrativo a apurar sua conduta, quando na verdade não existiu qualquer processo anterior a sua dispensa.

Afirma que foi dispensada do regime de colaboração pelo recorrido sem, contudo, haver explicações acerca de qual seria o suposto não atendimento das políticas públicas da rede municipal de ensino.

Pontua que o município ao lhe dispensar imotivadamente cometeu ato ilegal, resultando em danos morais passiveis de indenização.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença reconhecendo a ilegalidade e consequente nulidade do ato adotado pelo Secretário de Educação ante a ausência de processo administrativo, requerendo ainda a condenação do ente público em danos morais.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

De acordo com a prova juntada aos autos, a recorrente é funcionária da secretaria de educação do Estado, no cargo de professora e em razão de termino de cooperação firmado pela prefeitura do município de Mirassol D’Oeste e o Estado de Mato Grosso esta se encontrava prestando serviços na rede municipal de educação quando foi dispensada imotivadamente.

Não obstante a fundamentação da sentença tenha incorrido em equívoco ao pontuar que houve processo administrativo a amparar a dispensa da recorrente, tenho que a improcedência da ação deve ser mantida.

Isso porque, a recorrente não juntou aos prova dos fatos por ela alegados, pois embora relate que sofreu vexame, que não houve processo administrativo, que foi exposta publicamente ela nada comprovou a esse respeito.

De igual modo, não há nos autos juntada do termo de cessão com suas cláusulas e condições, de modo a comprovar que, para encerramento antecipado do termo de cessão seria necessário a instauração de procedimento administrativo.

Daí que, o próprio município diz que não tem legislação própria a regular os termos de cessão, utilizando o Decreto Federal n. 10.835/2001, o qual prevê a possibilidade de encerrar a cessão a qualquer momento, por ato unilateral do cedente, do cessionário ou do agente público cedido.

Portanto, ante a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da parte autora, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, a improcedência da ação deve ser mantida.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024